Tribunal: STF
Processo: AP 2277
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de ADILSON DAMAZIO DE OLIVEIRA.



    A Denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou ao réu a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Em 15/4/2024, homologuei o acordo de não persecução penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ADILSON DAMAZIO DE OLIVEIRA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.” 



    Em 22/8/2024, sobreveio ofício da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com informação de inadimplência do pagamento de prestação pecuniária por parte de ADILSON DAMAZIO DE OLIVIERA, bem como remessa do pedido de parcelamento da prestação pecuniária imposta, em 5 (cinco) parcelas (eDoc. 45).



    Determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc. 46).



    Em 28/8/2024, a Procuradoria-Geral da República apontou que “de acordo com os documentos juntados aos autos pelo juízo da execução, o denunciado não cumpriu com as prestações previstas no acordo. Contrariamente, informam a pendência de cumprimento das cláusulas 3.1, 3.2 e 3.4 da avença.”



    Aventa que, especificamente quanto ao pleito de parcela da prestação pecuniária, este não pode ser atendido, dada a “ausência de argumentação concreta sobre a impossibilidade de adimplemento na petição formulada pelo compromissário”.



    Argumenta que o ANPP foi firmado com base na livre a espontânea expressão da vontade do compromissário “que, na ocasião, devidamente assistido por defensor constituído, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada.”



    Assim, opinou pelo desprovimento do pleito de parcelamento formulado (Petição nº 106.892/2024).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.011400/2023-90, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 38).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo acusado, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 48):



    Além da ausência de argumentação concreta sobre a impossibilidade de adimplemento na petição formulada pelo compromissário, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 10.4.2024 por essa Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento.



    Note-se que o ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do compromissário, que, na ocasião, devidamente assistido por defensor constituído, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada.



    Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, §7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.



    Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar os termos acertados entre o Ministério Público e o réu e homologados por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO o requerimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a defesa constituída.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente